Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-95.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705141-95.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALMIR NERY DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, os contracheques do recorrente (ID 72967960, fl. 05) do ano de 2024 apontam remuneração bruta superior a R$ 16.500,00 reais, muito superior à média nacional. Para análise da concessão da gratuidade de justiça não se pode equiparar aquele que não possui renda suficiente para suportar as despesas do processo com o que comprometeu seus rendimentos com empréstimos e outras despesas, porque isso desvirtuaria a finalidade da norma, que é promover o acesso ao Poder Judiciário aos reconhecidamente pobres, que não é o caso do recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31) Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.